Tribunal: STF
Processo: ARE 1322455
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. RESOLUÇÃO N. 706/2020. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 22.11.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Iran Ataide de Lima, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018 PARA DEPUTADO ESTADUAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 44).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.11.2021, Iran Ataide de Lima opõe, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 417).



    3. O embargante sustenta que “a prevenção desta D. Relatoria, E. Min. Cármen Lúcia, não se aperfeiçoou no caso concreto, haja vista o óbice assentado pelo texto literal do § 2º do art. 69 do Regimento Interno do C. STF” e que “(…) [os] fundamentos, invocados desde 19.11.2021 na Petição de nº 110904, foram integralmente desconsiderados pela r. Decisão Embargada, operando-se flagrante OMISSÃO quanto às relevantes razões e questões de ordem suscitadas” (fls. 5-7, e-doc. 49).



    Argumenta que, “igualmente incorreu em nova omissão ao negar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário, uma vez que, para tanto, reputou inexistente o prequestionamento da matéria quando, na verdade, as questões devolvidas a este E. STF foram expressamente veiculadas em Embargos de Declaração perante o C. TSE, o qual enfrentou expressamente a matéria” (fls. 8-9, e-doc. 49). 



    Pede para “a) reconhecer a omissão da r. Decisão Embargada (…). Com isso, determinar a redistribuição do feito, por sorteio, entre os Excelentíssimos Senhores Ministros que compõem a C. 2ª Turma desta Suprema Corte, observando-se apenas a causa impeditiva do art. 77, parágrafo único, do RISTF; e b) Reconhecer o erro de premissa fática e a consequente omissão da r. Decisão Embargada a respeito do prequestionamento da matéria suscitada nas razões do Recurso Extraordinário (…) com o consequente julgamento das questões constitucionais invocadas no Recurso Extraordinário, por ser medida de Direito” (fls. 18-19, e-doc. 49).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante quanto à omissão em relação à distribuição por prevenção.



    5. Esclareça-se, inicialmente, não ter sido aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. O e-doc. 13 certifica, nos termos do parágrafo único do art. 77 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, a exclusão da distribuição, para a relatoria deste processo, de Ministros deste Supremo Tribunal que participaram do julgamento do acórdão recorrido no Tribunal Superior Eleitoral:



    “Art. 77.  (…)



    Parágrafo único. Tratando-se de recurso extraordinário eleitoral, de habeas corpus contra ato do Tribunal Superior Eleitoral, ou de recurso de habeas corpus denegado pelo mesmo Tribunal, serão excluídos da distribuição, se possível, os Ministros que ali tenham funcionado no mesmo processo ou no processo originário”.



    7. O e-doc. 39 informa que a Pet n. 8.877 foi o processo que justificou a distribuição por prevenção.



    A Pet n. 8.877 não foi conhecida:



    “Pelo exposto, com fundamento na jurisprudência consolidada nas Súmulas ns. 634 e 635 deste Supremo Tribunal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do RI/STF), prejudicado o exame do requerimento de medida liminar” (DJe 29.5.2020).



    O parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal dispõe que o não conhecimento do pedido não descaracteriza a prevenção:



    “Art. 6º O registro ou a distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência, nos termos da regra do artigo 59 do Código de Processo Civil.



    Parágrafo único. A homologação de pedido de desistência, o declínio de competência ou o não conhecimento do pedido não descaracterizarão a prevenção em caso de propositura múltipla de ações ou de recursos”.



    Este Supremo Tribunal assentou dever ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo. Nesse sentido, por exemplo:



    “(...) À luz da sistemática atualizada da distribuição por prevenção (art. 59 do CPC; 83 do CPP; art. 69, caput, c/c art. 77-D, do RISTF; e art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), deve ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar feitos oriundos do mesmo processo” (HC n. 216.003, Decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente, DJe 21.6.2022).



      “(...) Por conseguinte, em casos como o presente, à luz da sistemática da distribuição por prevenção (art. 59 do CPC; art. 69, caput, e art. 77-D, caput, do RISTF; art. 6º, caput e parágrafo único, da Resolução 706/2020-STF), é de ser considerado prevento o primeiro Ministro sorteado para processar e julgar writs oriundos do mesmo processo, observando-se, ainda, as causas de substituição da relatoria, previstas no art. 38 do RISTF, como é o caso destes autos” (HC n. 195.780, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 11.1.2021). 



    Assim, diversamente do que alegado pelo embargante, a distribuição dos presentes autos por prevenção à Pet n. 8.877 está correta, tendo sido adotada nos termos das normas regimentais vigentes.



    Anote-se que a distribuição de processo, no Tribunal, é matéria de natureza administrativa, como assentado em numerosas decisões da Presidência da Casa. 



    8. Quanto à alegação de que “o requisito do prequestionamento está presente” (fl. 9, e-doc. 49), como assentado na decisão embargada, a alegada ofensa ao parágrafo único do art. 1º, ao caput do art. 14, ao art. 16 e ao § 2º do art. 102 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos (fl. 14, vol. 2; fls. 12 e 70, vol. 8) o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Este Supremo Tribunal não admite o prequestionamento implícito. Assim, por exemplo:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PROPAGANDA IRREGULAR. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. O prequestionamento de que trata o art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado pelo recurso extraordinário. 3. As ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (ARE n. 1.071.160-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL E CRIMINAL. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. (…) I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.342-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    9. Diferente do alegado pelo embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas modificar o julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante.



    10. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.171.699-ED-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 7.6.2021).



    “EMENTA Embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. A Primeira Turma enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 390.960-AgR-segundo-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração, esclarecendo, sobre o ponto exposto pelo embargante e para sua segurança quanto à atuação dos órgãos competentes desta Casa, que, nos termos do parágrafo único do art. 6º da Resolução n. 706/2020 deste Supremo Tribunal Federal, a distribuição dos presentes autos por prevenção à Pet n. 8.877 está correta (art. 338 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), nada havendo a reparar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora